Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-25.2026.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Terceiro de boa-fé. Prova da propriedade. Risco de deterioração. Nomeação de fiel depositário. Restrição no órgão de trânsito. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de decisão que indeferiu restituição de veículo apreendido durante flagrante de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível restituir o veículo apreendido ao requerente, que afirma ser terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir
3. As coisas apreendidas – instrumento ou produto de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
4. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
5. Havendo prova da propriedade do veículo e considerando o decurso do tempo, para se evitar a deterioração do veículo, recomenda-se seja restituído ao proprietário, nomeando-o fiel depositário e gravando-se restrição de inalienabilidade e transferência no registro do veículo.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 56.799/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018.